Tribunal: STF
Processo: RE 62092
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-01
Data de publicação: 1972-09-01

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO SOBRE SIMULAÇÃO DO ATO, DEPENDENTE DE
AMPLO REEXAME DA PROVA, INCABIVEL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA 279. INEXISTÊNCIA DE DISCREPANCIA ENTRE A SENTENÇA EXEQUENTE
E A PROLATADA NA EXECUÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.